Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Adolescente. Submeter a constrangimento. Ameaça. Violência doméstica. Tipicidade. Provas.
1 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
2 - Comete o crime do art. 232 do ECA o pai que, aproveitando-se da autoridade que tem sobre adolescente, pessoa em desenvolvimento, a submete a atos de constrangimento - violência psicológica – ao utilizar expressões injuriosas e humilhantes, como dizer que “ela não foi parida e sim vomitada”.
3 - As declarações da vítima e da mãe dela, na delegacia e em juízo, de que o acusado a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave e a submeteu a constrangimento e situação vexatória, harmônicas e coerentes, inclusive, com o depoimento do acusado – que confessou o crime, ao admitir que proferiu ofensas e disse que a vítima “não foi parida e sim vomitada” e que “se ela não fosse sua filha, a mataria”, não deixam dúvidas de que ele cometeu o crime de ameaça e o do art. 232 do ECA.
4 – Apelação não provida.